Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727795-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Requerido, BANCO BRADESCO SA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0726088-64.2020.8.07.0001, movido por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, que diante da não apresentação reiterada e injustificada dos documentos solicitados, mormente aqueles relacionados às cotas transferidas, aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça equivalente a 10% por cento do valor da causa, nos temos dos artigo 77, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Antes de se manifestar acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 20:26:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador